Tribunal: TJDFT
Processo: 0720168-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. TERCEIRO VINCULADO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. No chamamento ao processo (CPC, art. 130), o devedor solidário postula a inclusão, no polo passivo da demanda, do devedor principal ou coobrigados, a fim de que se declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um, na proporção de sua quota.

2. Caso concreto onde não se vislumbra como direcionar a pretensão posta, pela agravada, na ação anulatória, em que figura como autora, que terceiro passe a compor o polo passivo da demanda, sem que se trate de fiador ou devedor solidário.

3. Ainda que o princípio da celeridade, preconizado no art. 4o do diploma processual garanta às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, o processo não pode se desviar do seu curso para incluir na lide terceiro, fora das hipóteses legais de intervenção.

4. Recurso desprovido.